Tribunal: TJDFT
Processo: 0737989-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. ABORDAGEM PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO PARA TERCEIRO CONFESSADA. CONFISSÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA.
1. Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando o conjunto probatório indica que a abordagem policial somente aconteceu em face da troca de objetos em área conhecida pela mercancia de drogas, gerando fundadas suspeitas da prática de ilícitos.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. No caso concreto, a busca domiciliar decorreu de apurações policiais preliminares relacionadas ao tráfico de drogas, com indicações apócrifas das características do veículo utilizado pelo traficante e de seu nome, ensejando as fundadas suspeitas da prática criminosa.
4. O testemunho de policiais merece credibilidade, notadamente quando amparados por outros elementos probatórios e sem indícios de incriminação imotivada.
5. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam o dolo de consumo alheio dos entorpecentes apreendidos e autorizam a condenação por tráfico de drogas. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
6. No crime de tráfico de drogas, a circunstância atenuante da confissão espontânea integral deve ser reconhecidaquando há manifestação do acusado no sentido de que mantinha em depósito os entorpecentes para outro traficante. A manifestação é suficiente para a configuração do delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, bem com satisfaz a exigência de reconhecimento da prática delitiva, como disciplinado na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
7. O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 prevê que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. As circunstâncias relativas à primariedade e bons antecedentes são objetivas, devendo ser observadas para tanto, sentenças penais condenatórias transitadas em julgado.
8. Recurso parcialmente provido.